Tribunal: TJMT
Processo: 1039592-19.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039592-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JESSICA BENITES DE AQUINO MATOS - CPF: 047.208.241-88 (RECORRENTE), RANIELY BENITES GONCALVES - CPF: 044.091.301-29 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA INDEVIDA LANÇADA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA – COMPRA NÃO EFETUADA PELA CONSUMIDORA – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS

- DEMORA NO ESTORNO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 141679262, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial. Ainda,
revogou
a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, devido a cobrança indevida lançada na fatura de seu cartão de crédito. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no mês de
julho
/2021
, foi surpreendida com a cobrança indevida lançada na fatura de seu cartão de crédito, referente a 01 (uma) compra no valor de
R$ 1.160,72 (um mil e cento e sessenta reais e setenta e dois centavos),
dividida em 04 (quatro) parcelas de
R$ 290,18 (duzentos e noventa reais e dezoito centavos)
,
que afirma não ter realizado
.

Diante disso, registrou reclamação junto à reclamada, sendo que o valor da parcela foi retirada e creditada na fatura da autora
.

No entanto, no mês de
outubro/2021
, a reclamada novamente lançou débitos na fatura da autora, razão pela qual entrou em contato com a empresa demandada, conforme
protocolos nºs 100302662 e 100727393,
porém, não obteve êxito da resolução do impasse.

Assim, a autora ingressou com a presente ação em
03/10/2021
,
sendo deferido o pedido de tutela de urgência,
determinando que a reclamada suspenda as cobranças no cartão de crédito da autora, no valor mensal de
R$ 290,18 (duzentos e noventa reais e dezoito centavos),
referente a compra contestada realizada na Loja do Mecânico, sob pena de multa diária, no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A demandada, por sua vez, anexou aos autos demonstrativos do
estorno realizado no dia 18/10/2021
, no valor total da cobrança

indevida (R$ 1.160,72 - id. 141679251 - Pág. 6).

No caso, diante das alegações da reclamante, cabia à demandada a comprovação da realização da referida compra pela autora.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no lançamento indevido de valor na fatura do cartão de crédito da parte autora, bem como na demora no estorno, que somente ocorreu em 18/10/2021, ou seja, após a liminar concedida nos autos.

Ademais, vê-se que a reclamante
buscou uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
. A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
condenar
a recorrida/reclamada
ao pagamento em favor da recorrente/reclamante a quantia
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022